Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710834-80.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: EBERSON BARBOSA DA SILVA LEAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça, quanto aos declaratórios de ID: 44558272. Brasília, 17 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador